Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DESPACHO Vistos. O documento de ID 49204308 não se presta à demonstração do regular recolhimento do preparo, visto que ausente o número de autenticação da transação. Dessa forma, antes do exame do pedido liminar, INTIME-SE a parte apelante, nos termos do artigo 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, junte aos autos comprovante válido do efetivo recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora